Tribunal: STF
Processo: HC 271363
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Anderson Bezerra Lopes e outros, em favor de  Carlos Roberto Ferreira dos Santos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no Agravo em Recurso Especial n. 3023386/PE. (eDOC 19)
Narram os impetrantes que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, “pela perpetração de 52 (cinquenta e dois) delitos de sonegação de contribuição previdenciária tipificados no art. 337-A, I, do CP, de 52 (cinquenta e dois) crimes tributários previstos no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90, c/c art. 70 e 71, ambos do Código Penal , bem como pelo cometimento dos 4 (quatro) delitos de uso de documento particular ideologicamente falso, tipificado no art. 304 c/c art. 299, em continuidade delitiva (art.71), todos do Código Penal.” (eDOC 4, p. 25)
Após o julgamento do apelo defensivo pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (eDOC 5), foi interposto recurso especial, que foi inadmitido (eDOC 7), e o subsequente agravo, distribuído do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, por prevenção (eDOC 10).
O recurso não foi conhecido pelo Relator (eDOC 11), circunstância que motivou a manifestação da defesa pela redistribuição dos autos (eDOC 12). No entanto, o pedido foi indeferido pelo Relator (eDOC 13). 
O agravo regimental e os embargos de declaração opostos contra a decisão que não conheceu do agravo foram desprovidos (eDOCs 19 e 16).
Nesta Corte, alegam que houve equívoco no reconhecimento da prevenção no STJ, eis que “o Termo de Distribuição (doc. 09) do AREsp n.º 3.023.386/PE apontou o Habeas Corpus n.º 991.587/PE como justificador de prevenção, porém o referido writ teve como feito de origem a Ação Penal n.º 0817974-74.2017.4.05.8300, que tramitou perante a 36ª Vara Federal de Recife/PE, que não tem qualquer relação com a Ação Penal n.º 0819237- 10.2018.4.05.8300, que tramitou perante a 4ª Vara Federal de Recife/PE e deu origem ao agravo em recurso especial.” (p. 5-6)
Requerem, ao final, a concessão da ordem, “para declarar a nulidade da distribuição dos autos do AREsp 3.023.386/PE ao E. Min. Antonio Saldanha Palheiro, bem como dos atos processuais subsequentes, a fim de que sejam renovados após ser realizada a sua livre distribuição.” (p. 11-13)
É o relatório.
Decido.

Verifica-se, de início, que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
Ao rejeitar o pleito de redistribuição dos autos, consignou o Ministro Relator:

“Petição de e-STJ fl. 2.439: 
Indefiro o pedido, haja vista que a redistribuição dos autos a esta Relatoria foi feita de forma automatizada pelo sistema (e-STJ fl. 2.420), e o feito já foi julgado pela decisão de e-STJ fls. 2.435-2.438 (inteligência da Súmula n. 235 desta Corte).” (eDOC 13)

A jurisprudência desta Corte entende que o tema da prevenção do relator para os recursos distribuídos deve ser resolvido pelos próprios tribunais, com base em seus regimentos internos, e não tem relação direta com a proteção à liberdade do paciente, que é o objeto de proteção deste remédio constitucional. Nesse sentido, confiram-se os arestos:

“Embargos de declaração em habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Recurso oposto contra decisão monocrática. Não cabimento. Conversão em agravo regimental. Possibilidade. Precedentes. Impetração dirigida contra julgado do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu dos terceiros embargos de declaração opostos no agravo regimental no REsp nº 1.248.647/SP, interposto àquela Corte. Pretensão à nulidade do julgado, por ofensa ao princípio da publicidade dos atos processuais, e à redistribuição do feito a integrante da Sexta Turma. Discussão de questões alheias à privação da liberdade de locomoção. Inadmissibilidade do habeas corpus. Precedentes. 1. Os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, embora não admissíveis, podem ser convertidos em agravo regimental, na esteira da uníssona jurisprudência da Suprema Corte. 2. A pretendida anulação do julgamento colegiado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp nº 1.248.647/SP - para que fosse o recurso redistribuindo a integrante da Sexta Turma - não guarda relação, sob nenhum aspecto, com a liberdade de locomoção do paciente, circunstância que demonstra a manifesta inadequação da via eleita. 3. O tema jurídico tratado está vinculado à interpretação e à aplicação das normas de distribuição e prevenção previstas no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Cuida-se, portanto, de matéria relativa à organização administrativa daquela Corte de Justiça, o que configura ato interna corporis, insuscetível de impugnação por meio desta ação. 4. Regimental a que se nega provimento”. (HC 117.070 ED, rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.6.2013)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DISTRIBUIÇÃO DE HABEAS CORPUS POR PREVENÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA AFETA À ORGANIZAÇÃO INTERNA DO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO COM A LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA. SÚMULA N. 706 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 170.664 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.8.2019)

Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)

Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente